Tribunal: TJES
Processo: 5000590-84.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000590-84.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE CLORO H.F. LTDA

RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CLORO H.F. LTDA

RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. PAGAMENTO INCOMPLETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO ADIMPLIDOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESCABIMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal. A execução visava a cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2014 a 2016, sendo extinta sob o fundamento de ausência de interesse de agir, após pagamento parcial do débito pela via administrativa, sem quitação dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão visa verificar se a execução fiscal pode ser extinta com o pagamento parcial da dívida, sem quitação dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal, conforme art. 1º da Lei nº 6.830/1980, é o instrumento processual adequado para cobrança de dívida ativa, abrangendo, nos termos do art. 2º, § 2º, da mesma lei, atualização monetária, juros, multa moratória e encargos legais, incluindo honorários advocatícios.

4. A jurisprudência consolidada considera que os honorários advocatícios integram os encargos da dívida ativa e, como tal, sua quitação é requisito para a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 924, II, do CPC.

5. No caso concreto, o pagamento efetuado na via administrativa não incluiu os honorários, configurando apenas quitação parcial da dívida, o que impossibilita a extinção da execução fiscal.

6. A sentença de extinção antes do referido pagamento, contraria os dispositivos legais e a jurisprudência dominante, sendo necessária sua anulação para o prosseguimento do feito e satisfação integral do crédito exequendo.

7. O Tema 1184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, sobre extinção de execuções fiscais de pequeno valor, são inaplicáveis ao caso, uma vez que o pagamento administrativo pretérito demonstra o interesse de agir da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o prosseguimento da execução fiscal para quitação integral da obrigação, incluindo honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

1. A extinção da execução fiscal, nos termos do art. 924, II, do CPC, pressupõe a quitação integral do débito, incluindo tributos, juros, multa de mora, custas processuais e honorários advocatícios.

2. O pagamento parcial do débito não autoriza a extinção da execução fiscal, sendo necessário o prosseguimento do feito para satisfação integral da dívida ativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 924, II; 826 e 831; Lei nº 6.830/1980, arts. 1º e 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, AC nº 10699160105218001, Rel. Fábio Torres de Sousa, j. 31/10/2019.

TJES, AC nº 0126346-78.2011.8.08.0012, Relª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 09/12/2024.

TJRS, AC nº 5003923-43.2019.8.21.0059, Rel. João Barcelos de Souza Junior, j. 05/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para anular a sentenca e determinar o prosseguimento do feito

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em face da sentença (ID 12512377) proferida pelo Juízo de Colatina - Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal que, nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CLORO H.F. LTDA
, indeferiu o pedido do Município de prosseguimento do feito para pagamento de verba honorária e determinou o arquivamento dos autos.

Depreende-se do caderno processual que o Ente Municipal ajuizou a presente execução fiscal, visando a cobrança de crédito tributário de IPTU devido pelos exercícios de 2014 a 2016, relativo a imóvel pertencente à Apelada.

Durante o trâmite do processo, após a citação da parte ré, nota-se que o Apelante comunicou ao Juízo que a contribuinte promoveu o pagamento do tributo na seara administrativa.

Diante do referido cenário, o Juízo
a quo
proferiu sentença (ID 12512349) extinguindo o feito com fulcro no art. 924, II, do CPC. Na oportunidade, condenou a executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor efetivamente pago.

Em seguida, o Município exequente apresentou petição (ID 12512363) informando que
“a parte executada realizou o pagamento do valor principal da dívida, os débitos fiscais exequendos. Contudo, até a presente data, não há nos autos comprovação do pagamento dos valores devidos a título de honorários advocatícios sobre o valor efetivamente pago”
. Assim, requereu a realização de busca ao sistema SISBAJUD para que seja promovido o bloqueio e penhora online do valor suficiente para quitação da verba, o que foi realizado pelo Juízo no ID 12512374. Contudo, a busca revelou-se infrutífera, o que ensejou a expedição de novo despacho pelo Magistrado, para que o exequente se manifestasse a respeito da aplicação do Tema 1184 e da Resolução nº 547, do CNJ ao caso.

Após manifestação da Fazenda, sobreveio a sentença ora apelada, a qual consignou o que se segue:

Na verdade, verifico que é caso de arquivamento do processo por não haver mais interesse do Ente Público Municipal, o que afasta a competência da Vara Fazendária, considerando que os honorários de sucumbência pertencem aos Procuradores, devendo estes, acaso pretendam executar seu crédito, fazê-lo em Vara ou Juizado Cível e JAMAIS utilizando-se do nome do Município para cobrar verba pertencente a particular.

E, à vista do ínfimo valor pretendido, em afronta ao julgado pelo STF no Tema 1184 da Repercussão Geral, caracterizando a falta do interesse de agir, havendo interesse do Município à restituição judicial de verba antecipada, deverá promover a inscrição em dívida ativa do respectivo valor, atendidos os requisitos formais respeitando o limite legal, e promover sua cobrança pelas vias administrativas que as leis Local e Federal (Lei 10.522/2002) lhe facultam.

[...]

Por fim, e a propósito de tudo, vale pontuar que esta Execução Fiscal, nos termos do Tema e da Resolução referidos, sequer poderia permanecer em curso, dado ao seu valor considerado baixo (vide § 1º do art. 1.o da Resolução nº 547), sendo incoerente prosseguir para atender a um mero desdobramento do que, sob as orientações superiores atuais, também não poderia prosseguir.

INTIMEM-SE e, posteriormente, arquive-se.

Irresignado, o Apelante aduz, em síntese, que a extinção do processo apenas pode ocorrer quando há o pagamento da totalidade da dívida, o que inclui o principal e os acessórios, dentre esses os honorários advocatícios, motivo pelo qual a demanda deve prosseguir até que seja satisfeita a obrigação alusiva à verba honorária.

Pois bem.

Sem maiores delongas, adianto que, a meu ver, assiste razão ao Município Apelante, de sorte que a sentença guerreada deve ser anulada.

E assim o digo porque a execução fiscal é o meio adequado para cobrança da dívida ativa, conforme inteligência do art. 1º da Lei n. 6.830/1980.

Nessa toada, é válido ressaltar que, consoante art. 2º, §2º, da Lei n. 6.830/1980,
“a Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato”
.

Nesse sentido, sublinho que a jurisprudência pátria interpreta o dispositivo legal alhures no sentido de que
os honorários advocatícios se enquadram nos encargos abrangidos pela dívida ativa
. Vejamos, a título de ilustração:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTES DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. Deve ser cassada a sentença que extingue a Execução Fiscal pelo pagamento apenas do débito principal, pois
os honorários advocatícios, além dos demais encargos legais, integram a Dívida Ativa (art. 2º, § 2º, da LEF)
.
Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - AC: 10699160105218001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 31/10/2019, Data de Publicação: 12/11/2019)

Sendo assim, no caso vertente, uma vez que a devedora apenas realizou o pagamento dos valores referentes ao IPTU devido, porém não adimpliu a quantia alusiva aos honorários advocatícios sucumbenciais, percebe-se que houve apenas o pagamento parcial da obrigação, de modo que deve prosseguir o feito executivo para a satisfação integral do crédito.

Nesse caminhar, trago à baila a remansosa jurisprudência,
in verbis:

[...] 1.
Conforme se extrai dos autos, a Fazenda Pública municipal constatou que a executada efetuou o pagamento parcial dos débitos, sobrando uma dívida residual referente a honorários advocatícios 2. Vislumbra-se o equívoco cometido ao se extinguir o feito, uma vez que a execução ainda se encontrava pendente de pagamento.
3. Em observância aos princípios da economia e celeridade processual é plausível a desconstituição da sentença para que a execução fiscal prossiga com relação ao débito pendente.
4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento
. (TJ-TO - AC: 00082986620158272737, Relator: PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Data de Julgamento: 22/03/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DESPACHO INICIAL - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - QUITAÇÃO DO DÉBITO FISCAL NA VIA ADMINISTRATIVA - PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. -
Prosseguir-se-á a execução fiscal caso não se comprove o pagamento integral do débito exequendo, incluídos
: o débito tributário principal; as custas e despesas processuais;
os honorários advocatícios.
(TJ-MG - AI: 10518170154901001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL –
Execução fiscal
– IPTU dos exercícios de 1998 a 2000 – Município de Itapetininga – Insurgência contra decisão que indeferiu o
prosseguimento da execução fiscal para o recebimento do valor relativo aos honorários advocatícios fixados na execução fiscal – Parcelamento do débito que não incluiu referidos valores – Pagamento parcial - Possibilidade de prosseguimento da execução para satisfação integral do débito
– Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Decisão afastada – Recurso provido. (TJ-SP - APL: 00242887920038260269 SP 0024288-79.2003.8.26.0269, Relator: Raul De Felice, Data de Julgamento: 20/04/2017, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/04/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO - SALDO REMANESCENTE - CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO QUITADOS - NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO
- ART. 523, DO CPC - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. - Em se tratando de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Poços de Caldas,
na qual não se verifica satisfação integral do crédito tributário, eis que quitado apenas o principal, desacompanhado do pagamento das custas e honorários advocatícios, deve haver o prosseguimento da execução fiscal até a quitação integral do crédito, pelo rito próprio previsto na lei especial - Lei nº 6.830/80
-, sendo inaplicável à espécie o art. 523, do CPC, que trata da hipótese de cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10518120005757001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data de Publicação: 21/02/2018)

Ante o exposto, despiciendas maiores digressões, conheço da apelação, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, para
DAR-LHE PROVIMENTO,
e assim anular a sentença objurgada, determinando o retorno do feito à origem para prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.